Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio NÚMERO DO PROCESSO: 0723018-76.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WEVESTON MARTINS GONCALVES ULHOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão que deferiu pedido de saída temporária ao agravado. Alega o agravante (ID 12152869) que o mero preenchimento do requisito objetivo não é suficiente para o deferimento das saídas temporárias, fazendo-se necessária a comprovação de boa conduta do apenado no ambiente intramuros e da prevenção da prática de novas condutas delituosas, requisitos subjetivos também necessários ao deferimento do pedido. Argumenta que o sentenciado praticou falta grave em data recente, configurada por cometimento de novo crime, em 24/3/2017, o que evidencia deliberada insubordinação à autoridade e às ordens emanadas pelo Estado Afirma que não restaram preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e II, do artigo 123, da Lei de Execução Penal. Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu ao penitente as saídas temporárias. Em contrarrazões (ID 12152875), a Defesa pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12152874). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Francisco Leite de Oliveira, oficia pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 12497960). É o relatório. Decido. O processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. No caso em exame, o agravante se limitou a instruir o agravo com a petição de recurso, na qual requereu a reforma da decisão, em que o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais deferiu pedido de saída temporária em favor do agravado. Verifica-se, contudo, que não foram carreados os documentos necessários para a devida compreensão da controvérsia. Não foi acostada a cópia da decisão impugnada, tampouco dos indicados na petição inicial, inviabilizando sobremaneira o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso e do mérito da irresignação. Destaque-se que o agravante apresentou pedido de reconsideração. Alternativamente, requereu fosse recebido como agravo em execução. Nesse passo, deixou de requerer a formação do instrumento e a juntada das peças essenciais, ônus que, portanto, manteve-se com o agravante, não sendo transferido para a Secretaria. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dessa Corte de Justiça, confira-se: 1. Ante a ausência de previsão legal específica para o processamento do Recurso de Agravo em Execução, a jurisprudência e a doutrina pátrias entendem que, por analogia, aplica-se, o rito previsto para o Recurso em Sentido Estrito previsto no art. 587 do Código de Processo Penal. 2. Nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, quando o recurso subir por instrumento, cabe à parte indicar, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos que pretende sejam trasladadas, para análise da matéria. O traslado deverá ser extraído, conferido e concentrado no prazo de 05 (cinco) dias, dele constando sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. 3. Ausentes cópias imprescindíveis à compreensão fática do pedido recursal, não se conhece do recurso, por irregularidade formal. (Acórdão 1188291, 20190020000616RAG, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: 190 - 207); 2. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte deverá indicar, no respectivo termo ou em requerimento avulso, os documentos dos autos de que pretenda traslado. Nos termos do art. 587, parágrafo único, do CPP, "o traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição." 3. Estando ausente a cópia da decisão agravada, não se conhece do recurso, por irregularidade formal. (Acórdão 1163898, 20190020003753RAG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 149/152 - grifei). Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2019 17:29:38. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO Desembargadora